Tribunal: TJDFT
Processo: 0750662-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. TERMO DE RESERVA. OMISSÃO. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelas empresas requeridas.
2. O fato relevante. Apontam os embargantes contradição no julgado quanto à natureza jurídica do termo de reserva e à data de entrega do imóvel Acrescentam haver omissão acerca da tese de caso fortuito ou força maior diante da pandemia do Covid-19. Contrarrazões apresentadas, nas quais a embargada postula a condenação do embargante em litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de contradição e omissão que justifique a retratação do acórdão proferido, a fim de julgar improcedentes os pedidos da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
6. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. Ao contrário do que foi alegado pelos embargantes, a questão contestada foi devidamente examinada, resultando no reconhecimento da responsabilidade das embargantes pelo pagamento de lucros cessantes e juros de obra. Destaca-se que a formalização de contrato de compra e venda de unidade imobiliária não exclui a obrigação de cumprir o prazo de entrega, assumida pelo fornecedor no termo de reserva imobiliária, que estabelece inequivocamente a data de entrega do empreendimento em 30/12/2021, com tolerância de 180 dias. Demais disso, se o contrato de compra e venda foi firmado em abril/2021, em plena pandemia, eventuais dificuldades na construção do empreendimento eram previsíveis e, portanto, constituíram fortuito interno.
7. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pelo embargado, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no CPC, ficando ciente o embargante que nova interposição poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
8. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Com efeito, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.026, §2o.